Tribunal: TJDFT
Processo: 0008042-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008042-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID 47929958, determinou-se a expedição das seguintes ordens de pagamento: - PRECATÓRIOS em favor de MARIA LUCIA IDELFONSO FERREIRA e MARIA LUZIA SILVA DO NASCIMENTO, com destaque dos honorários contratuais; - RPV em favor de MARIA LUIZA ROCHA TAVARES, com destaque dos honorários contratuais; - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários à execução; - RPV em favor de MARIA LEIDES LINA NEIVA MEIRELES e MARIA LUCINEY DE CASTRO, no limite individual de 40 salários-mínimos, com destaque dos honorários contratuais.” O Distrito Federal foi intimado para pagamento das requisições (ID 49057255). No ID 49526863, a COORPRE comunicou o pagamento do precatório expedido em favor de MARIA LENI JOAQUIM. No ID 49750666, o SINDIRETA informou que os sucessores de MARIA LUZIA DO NASCIMENTO renunciaram ao crédito superior a 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Diga o Distrito Federal sobre o pedido do SINDIRETA (ID 49750666), bem ainda comprove o pagamento dos requisitórios nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Pronunciem-se o credor e o devedor sobre o comunicado da COORPRE (ID 49526863). Brasília, 7 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador